Tribunal: TCU
Processo: 042.322/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4168/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e adotar a medida constante do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.322/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eva Evelyn Rocha Quadra (XXX.025.471-XX); Ianka Stefanov Krastanov (XXX.513.871-XX); Maria Aparecida da Rocha Quadra (XXX.285.201-XX); Vera Lucia Teixeira Krastanov (XXX.985.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Garibaldi Rodrigues Quadra (XXX.891.491-XX), no formulário e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.